Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-95.2018.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004361-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.891.380/0001-18 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO), FABIANE LUIZA WUNDERLICH - CPF: 000.140.690-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais. Contrato
d
e Compra
e
Venda Mercantil. Alegação
d
e Consignação
n
ão Comprovada. Negativação Legítima. Inaplicabilidade
d
o C
DC
.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Apelação
C
ível interposta
em virtude de
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção de
D
eclaração de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, ajuizada por empresa comercial que alegava manter com a parte
R
é relação contratual de representação comercial sob regime
estimatório
(consignação) para revenda de sementes. A autora impugnou a cobrança de dívida e a consequente negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, defendendo que não houve aquisição da mercadoria remanescente, tampouco inadimplemento contratual. Postulou
indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a existência de relação de compra e venda mercantil, considerou
legítimas
a cobrança e a negativação, e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida; (
ii
) definir se a relação contratual entre as partes se dava sob o regime
estimatório
(consignação) ou de compra e venda mercantil; (
iii
) estabelecer se a negativação do nome da
A
utora foi indevida e se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A sentença recorrida examin
ou
de forma minuciosa os elementos probatórios dos autos, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo incabível sua anulação por simples discordância da parte com a valoração judicial das provas.

4.
A prova documental, especialmente as notas fiscais emitidas com cláusulas de pagamento e vencimentos definidos, comprova
que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi de compra e venda mercantil, afastando a alegação de contrato
estimatório
.

5.
A
falta
de documentos prévios que demonstrem a pactuação de consignação, aliada à insuficiência das provas testemunhais, afasta a tese de que havia relação jurídica diversa da registrada formalmente.

6.
O
e-mail
apontado pela
A
utora como indicativo de consignação se limita a revelar tentativa posterior de renegociação comercial e não comprova ausência de vínculo obrigacional anterior.

7.
A
A
utora, como empresa atuante no mercado agrícola, não se qualifica como destinatária final nem apresenta vulnerabilidade técnica ou econômica frente à
R
é, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

8.
A negativação do nome da
A
utora decorreu de dívida legítima e regularmente constituída, não configurando ato ilícito nem gerando direito à indenização por danos morais.

9.
Inexistindo relação de consignação, os custos de armazenamento das sementes não podem ser imputados à
R
é, não havendo nexo de causalidade para fins de reparação por danos materiais.

10.
A
falt
a de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, somada à legitimidade da inscrição, afasta o pedido de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo
e
Tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A valoração judicial das provas não caracteriza cerceamento de defesa quando realizada com base na persuasão racional e nos elementos constantes dos autos.
2.
A
falta
de documentos que evidenciem contrato
estimatório
impede o reconhecimento de regime de consignação quando as notas fiscais indicam compra e venda mercantil.
3.
A negativação fundada em dívida regularmente constituída não gera dever de indenizar por dano moral.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 371, 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 188, I.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Ferti
Rio Comércio e Representações Ltda
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

movida
em face
d
a empresa

Corteva

Agriscience
do Brasil Ltda
.

O Juiz
a quo

julgou
improcedente o pedido inicial

e compeliu a Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor

da causa
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de considerar adequadamente o conjunto probatório, em especial os depoimentos das testemunhas por ela arroladas, bem como ao interpretar de forma equivocada documento eletrônico (e-mail) que, segundo alega, comprova que a relação jurídica mantida entre as partes não se caracterizava como compra e venda, mas sim contrato
estimatório
, com previsão de devolução das mercadorias não vendidas.

Sustenta ainda que houve valorização desproporcional do depoimento do informante da parte adversa, em detrimento das provas orais e documentais colacionadas aos
autos, o que compromete a imparcialidade do julgamento, requerendo, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau
para novo julgamento.

No mérito, pugna pela reforma total da sentença, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, alegando vulnerabilidade econômica e técnica
em relação
à
Corteva
, empresa de grande porte e atuação internacional.

Reitera que a relação entre as partes era comercial em regime de consignação, na qual as sementes de milho eram entregues à Apelante para revenda, com pagamento apenas pelo volume efetivamente vendido, sendo o remanescente devolvido ou renegociado.

Como prova, aponta testemunhos e e-mail enviado pelo representante da
Corteva
em 09/04/2018, no qual teria sido proposta a compra do estoque remanescente, o que

confirma que não havia sido anteriormente adquirida a propriedade das sementes.

Sob tais argumentos, pugna
pela declaração de inexistência do débito objeto das Notas Fiscais n.º 44300, 95832, 44168 e 00521, bem como pela indenização por danos materiais, decorrentes dos custos com armazenamento das sementes que
não foram recolhidas pela
Corteva
, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00

(
cinquenta
mil reais)
, em virtude da negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões no ID.
322701454
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Ferti
Rio Comércio e Representações Ltda. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Du
Pont
do Brasil S.A. (atualmente
Corteva

Agriscience
do Brasil Ltda.), sob o argumento de que mantinham entre si uma relação de representação comercial para a revenda de sementes no município de Lucas do Rio Verde/MT e região.

A Autora sustentou, na petição inicial, que o modelo de operação vigente entre as partes consistia na remessa de produtos conforme estimativa de demanda, com pagamento apenas pelo volume efetivamente vendido, sendo o saldo remanescente passível de devolução, renovação de estoque ou compra pela própria representante, mediante negociação específica.

Alegou que, no final de 2017, recebeu da Ré um lote de 6.300 sacas de sementes de milho
Biogene
, das quais foram revendidas parte, restando em seu poder 2.698 sacas, não comercializadas. Em 09 de abril de 2018, a Ré teria enviado uma proposta para que a Autora adquirisse o estoque remanescente pelo valor de R$ 641.280,75
(seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)
, com vencimento em 05 de setembro do mesmo ano.

Contudo, a Autora afirmou ter recusado expressamente a proposta,
especialmente
após ser comunicada de que não mais seria representante da Ré na região, ocasião em que solicitou a retirada imediata das sementes do seu armazém.

Sustent
ou
que, apesar da recusa e dos reiterados pedidos de retirada, a Ré não promoveu a remoção do produto, vindo posteriormente a atribuir à Autora a propriedade das sementes e a responsabilidade por seu pagamento.

Aduziu que, e
m 10 de outubro de 2018, foi surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 708.792,12
(setecentos e oito mil, setecentos e noventa e
dois reais e doze centavos
)
, decorrente das notas fiscais referentes às sementes não adquiridas.

A
firmou
que jamais houve aquisição efetiva das mercadorias, e que, portanto, é indevida tanto a cobrança quanto a restrição de crédito aplicada.

Acrescent
ou
que, em razão da omissão da Ré em recolher os produtos, viu-se compelida a alugar imóvel para armazenamento das sementes,
e teve que
arca
r,
até então
,
com o valor de R$ 7.568,40
(sete mil, quinhentos
e sessenta e oito reais e quarenta centavos
)
, requerendo, por isso, indenização por danos materiais.

Ainda p
leiteou
indenização por danos morais,
e
argumento
u
que a negativação de seu nome causou abalo à sua reputação comercial, especialmente considerando sua condição de pessoa jurídica atuante no mercado agrícola regional.

Na C
ontestação,
a Requerida
alegou que a relação entre as partes se dava por meio de contratos de compra e venda mercantil, mediante remessas faturadas com cláusulas de pagamento e vencimentos previamente estipulados. Afirmou que a Autora teria vendido as sementes e retido o valor das
vendas, sem efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes, e que jamais foi pactuada qualquer condição de consignação ou devolução automática de sobras.

Rechaçou, assim, a caracterização da relação como
estimatória
, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de relação mercantil paritária entre empresas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes se caracterizava como compra e venda mercantil, sendo legítima a cobrança realizada e a consequente inscrição da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignada, a Autora interpôs
este
Recurso de Apelação,
no qual

sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e valoração indevida da prova, alegando que o
Juiz singular
ignorou depoimentos testemunhais e interpretou equivocadamente documento essencial (e-mail que sugeria a compra de sementes remanescentes).

No mérito, afirma que a relação contratual com a Apelada se dava sob a forma de contrato
estimatório
, com pagamento apenas pelas sementes efetivamente vendidas e
possibilidade de devolução do saldo. A cobrança integral e a negativação teriam ocorrido sem respaldo contratual, pois não houve aceitação da proposta de compra do estoque remanescente.

Defende a inexistência do débito, a ilegitimidade da negativação e requer o reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, diante da sua hipossuficiência técnica e econômica frente à empresa multinacional
Corteva
.

Postula a indenização por danos materiais, pelos gastos com armazenamento das sementes, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
(
cinquenta mil reais
)
, em razão do abalo à imagem empresarial causado pela negativação indevida.

Pugna, assim, pela reforma total da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos
,
e aqui destaco que toda a construção decisória deve observar os elementos probatórios efetivamente coligidos, conforme exigem o art. 93, IX, da
Constituição Federal, e o art. 371 do Código de Processo Civil
,
não assiste razão à Apelante.

Observa-se que a sentença enfrentou de maneira minuciosa todos os fundamentos deduzidos pela Autora, não havendo omissão, contradição ou ausência de prestação jurisdicional.

Ao contrário, o Juízo singular analisou exaustivamente o arcabouço documental e oral dos autos, inclusive transcrevendo trechos relevantes dos depoimentos e destacando os motivos pelos quais conferiu menor valor probatório às declarações das testemunhas da Autora, cotejando tais elementos com os documentos fiscais, estes últimos revestidos de presunção de veracidade e aptos a demonstrar o tipo de operação efetivamente pactuada.

A preliminar de nulidade não se sustenta. A Apelante não aponta omissão específica, mas tão somente discorda da valoração feita pelo
Julgador
, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

É firme a jurisprudência no sentido de que a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou com a interpretação judicial das provas não autoriza a anulação da sentença, sob pena de subverter a lógica da persuasão racional. É exatamente o que ocorre aqui.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

No mérito, verifica-se que as notas fiscais emitidas
,
documentos formais e dotados de fé pública
,
descrevem operações de “venda de mercadoria adquirida de terceiros”, jamais fazendo menção a remessa para consignação, muito menos ao CFOP específico para operação
estimatória
(CFOP 5917).

Desse modo, a
Autora
que
tinha o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da Ré (art. 373, II, CPC), não produziu qualquer documento prévio
,
seja contrato, seja troca de mensagens, seja diretrizes comerciais escritas
,
que evidenciasse que a remessa das sementes se deu sob regime de consignação.

As testemunhas apresentadas pela Apelante, embora afirmem que a consignação seria prática comum no mercado agrícola, falam de experiências genéricas, sem demonstração de que o modelo alegado estivesse pactuado especificamente com a
Corteva
.

Não se discute aqui um “uso do setor”, mas sim a relação efetivamente estabelecida entre as partes. E, neste ponto, nenhuma prova direta foi produzida pela Autora.

Importante salientar que a suposta prática comercial não pode substituir a formalidade dos documentos fiscais emitidos e da dinâmica contratual real entre as partes.

Como bem consignado pelo
Juiz
a quo
“
a
R
equerente não trouxe aos autos nenhuma outra transação similar que demonstrasse que a relação entre as partes se dava por meio de contrato
estimatório
e que isso era um costume
.
”

Ora, se fosse uma
“prática comum”, a Apelante teria prova
s
de
outras tratativas feitas em anos anteriores.

Ademais, o
e-mail
datado
de 09/04/2018, por sua vez, longe de demonstrar inexistência de compra e venda, apenas revela tentativa de renegociação comercial a respeito de produtos que já se encontravam faturados e entregues.

Interpretação diversa exigiria desconsiderar o contexto anterior às mensagens, marcado pela emissão de notas fiscais e duplicatas mercantis com vencimento em setembro de 2018. E se a propriedade efetivamente não tivesse sido transferida, como sustentaria a Apelante, por qual razão haveria vencimento programado, nota fiscal de venda e duplicata mercantil?

A proposta de abril, portanto, não desfaz nem substitui o negócio jurídico já celebrado; no máximo, indica
iniciativa da Ré para viabilizar alternativa comercial diante do alegado acúmulo de estoque.

Quanto ao CDC, a sentença igualmente se encontra correta. A Autora é empresa atuante no mercado desde 2010, com estrutura empresarial, conhecimento técnico do setor e atuação especializada em venda de insumos.

Não é destinatária final do produto, tampouco se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à Ré.

Tratando-se de relação mercantil típica entre duas sociedades empresárias, com escopo de revenda e obtenção de lucro, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, orientação aliás consolidada na doutrina e na jurisprudência.

A negativação do nome da Apelante também não caracterizou ato ilícito. O débito estava constituído e vencido, e a Ré exerceu seu direito de crédito de forma regular, conforme autorizado pelo art. 188, I, do Código Civil.

A inscrição em cadastro restritivo, quando fundada em dívida legítima, não enseja reparação por dano moral, sendo entendimento reiterado dos tribunais superiores.

No tocante aos danos materiais, igualmente não merece guarida o
A
pelo. Se a relação era de compra e venda, e não de consignação, os custos de armazenamento recaem sobre a própria adquirente. Ademais, não há nos autos prova robusta da efetiva correlação entre o valor despendido e eventual conduta ilícita da Ré.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais também não se sustenta. Pessoa jurídica somente faz jus à compensação quando comprovado efetivo abalo à honra objetiva
,
o que não ocorreu. E ainda que se admitisse o dano
in
re

ipsa
, tal presunção somente opera quando a inscrição é indevida, o que, como visto, não é o caso.

Em suma, a sentença enfrentou adequadamente toda a controvérsia, fundando-se em premissas fáticas comprovadas, observando o conjunto probatório e aplicando corretamente o direito ao caso concreto. A Apelante não logrou infirmar os fundamentos decisórios, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e devidamente rejeitados pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
a
o Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado d
a
causa
, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026